Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS NOS SISTEMA ELETRÔNICO. ERRO DO JUDICIARIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO ÀS PARTES. REVELIA AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da tempestividade da contestação e reconvenção apresentadas em conformidade com as informações disponibilizadas pelo próprio Poder Judiciário em seu sistema informatizado.
2. As informações apresentadas de modo incorreto no sistema processual deste Tribunal configuram justificativa idônea para afastar a intempestividade do recurso, sobretudo quando ausentes outros elementos que comprovem eventual má-fé da parte prejudicada.
3. Com efeito, a relação entre os sujeitos processuais e o Poder Judiciário deve primar pelo princípio da boa-fé, de modo que eventual erro quanto à inserção de dados no sistema eletrônico do tribunal pelo Poder Judiciário não pode resultar em prejuízos processuais às partes.
4. Impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a tempestividade da contestação e da reconvenção apresentadas pela parte ré/agravante
5. Recurso conhecido e provido.